Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. OFERECIMENTO DO ANPP. MATÉRIA PRECLUSA. DENÚNCIA RECEBIDA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ACERVO FIRME NA COMPROVAÇÃO DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I – A Defesa não apresentou qualquer pedido de aplicação do ANPP na primeira peça e tampouco nas alegações finais, o que configura a preclusão da matéria.
II – A jurisprudência é firme na orientação de que, recebida a denúncia, inviável falar-se na oportunidade para oferecimento do ANPP, o que se aplica com mais razão após a sentença penal condenatória.
III – Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
IV – Não há ilegalidade na busca pessoal realizada após informação de populares de que indivíduos portavam arma dentro de um bar, tendo o amigo do réu sido visto dispensando o artefato no local, bem como porque as pessoas começaram a se evadir do estabelecimento, sendo dever do policial proceder a revista pessoal para garantir a ordem pública.
V - Comprovada a prática do crime de desobediência pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, notadamente as circunstâncias do caso concreto.
VIII – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IX – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido.